Tribunal: TJPA
Processo: 0800598-60.2023.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800598-60.2023.8.14.0094

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Santo Antônio do Tauá contra decisão monocrática que, no âmbito de apelação cível, manteve sentença de procedência em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, a qual reconheceu violação a princípios da Administração Pública em processo seletivo simplificado, declarou a nulidade do ato administrativo e determinou providências correlatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida pelo relator à luz do art. 932 do CPC; (
ii
) estabelecer se houve violação aos princípios da Administração Pública no ato impugnado; (
iii
) determinar se há fundamento para reforma da sentença de procedência da ação civil pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode decidir monocraticamente recursos quando presentes as hipóteses do art. 932 do CPC, especialmente quando a matéria estiver alinhada à jurisprudência dominante, sem violação ao princípio da colegialidade.

O agravo interno constitui mecanismo apto a submeter a decisão ao colegiado, afastando eventual alegação de nulidade por julgamento singular.

A decisão monocrática observa os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, além de promover a celeridade e economia processual.

A Administração Pública submete-se aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dotados de eficácia imediata e vinculante.

A inclusão de candidata sem comprovação documental, a convocação para localidades distintas da inscrição, a ausência de publicidade de recursos e a falta de critérios claros de avaliação configuram violação aos princípios administrativos.

A inobservância dos princípios da publicidade, isonomia e moralidade em processo seletivo simplificado compromete a validade do certame e impõe a nulidade do ato administrativo.

A decisão agravada está devidamente fundamentada, em consonância com a legislação e a jurisprudência, inexistindo erro, ilegalidade ou fato novo que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a decisão monocrática do relator quando amparada no art. 932 do CPC e em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade. 2. O agravo interno supre eventual alegação de nulidade da decisão singular ao submeter a matéria ao órgão colegiado. 3. A inobservância dos princípios da Administração Pública em processo seletivo simplificado enseja a nulidade do ato administrativo. 4. A ausência de elementos novos ou erro na decisão agravada impõe sua manutenção integral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015,
arts
. 926, §1º, e 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
03.03.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0821726-05.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 04.11.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800743-10.2023.8.14.0000, Rel. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 30.10.2023; TJMT, MS nº 1020770-82.2021.8.11.0000; TJMG, AC nº 10000220014922001; STF, ADPF 915/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23.05.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/05//2026 a 11/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
em face de decisão monocrática (ID 33551179), proferida no âmbito da Apelação Cível, que manteve sentença oriunda da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

A decisão agravada, ao analisar o recurso de apelação, concluiu pela manutenção da sentença que julgou procedente o pedido ministerial, reconhecendo a ocorrência de violação a princípios da Administração Pública, declarando a nulidade do ato impugnado e determinando as providências cabíveis, nos termos ali fixados.

Em suas razões de agravo interno (ID 35239427), o ente municipal sustenta, em síntese: (i) a inadequação da decisão monocrática, por suposta necessidade de submissão da matéria ao órgão colegiado; (
ii
) a inexistência de ilegalidade ou afronta aos princípios administrativos no ato questionado; (
iii
) a presença de interesse público a justificar a conduta administrativa; (
iv
) a necessidade de reforma da decisão para dar provimento ao recurso de apelação, afastando a condenação imposta na origem.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao colegiado para reforma.

Em contrarrazões (ID 35405625), o
agravado
pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese: (i) a adequação da decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC; (
ii
) a correta aplicação da legislação e da jurisprudência ao caso concreto; (
iii
) a evidência da violação aos princípios da Administração Pública; (
iv
) a ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, requerendo a manutenção integral do decisum.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos
processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, especialmente quanto: (i) à possibilidade de julgamento monocrático pelo relator; (
ii
) à existência de ilegalidade ou violação aos princípios administrativos no ato impugnado; (
iii
) à necessidade de reforma da sentença de procedência da ação civil pública.

DA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

D
e acordo com o art
.
932 do CPC,
observa-se que o Relator
está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC.

Ressalta-se
, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Nesse diapasão
, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgado
s desta Corte de Justiça
que ratifica
m
o entendimento:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento
monocrático violou o princípio da colegialidade; e (
ii
) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade.

4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada.
O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.897.056/SP.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/
2024 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso
pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
(
AgInt
no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
3.3.2017).

A
respeito do assunto, a
doutrina de
Fredie
Didier Jr. leciona que:

“O poder decisório monocrático do relator não afronta o princípio da colegialidade, pois a decisão é passível de controle pelo órgão colegiado mediante agravo interno.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. 3).

Assim, o agravo interno constitui mecanismo apto a preservar a colegialidade, inexistindo nulidade automática pela simples opção pelo julgamento singular.

DO MÉRITO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS

No mérito, verifica-se que a decisão agravada analisou de forma detida os elementos constantes dos autos, concluindo pela manutenção da sentença que reconheceu violação aos princípios que regem a Administração Pública.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 37, caput:

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)”

A doutrina é uníssona ao afirmar que tais princípios possuem eficácia imediata e vinculante. Nesse sentido, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos.”

(Curso de Direito Administrativo)

No caso concreto, conforme reconhecido na sentença e mantido na decisão agravada, o ato administrativo impugnado afrontou tais princípios, circunstância que enseja sua nulidade.

Conforme bem relatado na sentença (ID 22799866), as irregularidades
consistiram, entre outras,
i
nclusão de candidata indeferida (Sara de Jesus Alves Lima) sem comprovação contemporânea da documentação exigida no edital
; c
onvocação de candidatas para microrregiões distintas das que se inscreveram, como nos casos de Roseli Duarte de Souza e Tatiana Medeiros da Silva;
a
usência de publicidade dos recursos interpostos por candidatos;
f
alta de clareza sobre os critérios de pontuação e ausência de documentação comprobatória adequada.

A jurisprudência pátria corrobora esse entendimento:

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE AMPLA PUBLICIDADE - PRAZO EXÍGUO PARA CONHECIMENTO E EFETIVAÇÃO DAS INSCRIÇÓES – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS DA PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA.
1 - O Processo Seletivo Simplificado de servidores temporários, como os atos administrativos em geral, submete-se ao princípio da publicidade. Inteligência dos
arts
. 37 da Constituição Federal de 1988.2. Nos processos seletivos simplificados, assim como nos concursos públicos, deve ser conferida ampla publicidade, de modo a assegurar a participação do maior número possível de interessados, em garantia aos princípios da publicidade e da competitividade, que asseguram o amplo acesso aos cargos públicos. (TJ-MT 10207708220218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2022) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO - HOSPITAL DR. JOSÉ MARIA MORAIS - CESSÃO CONCEDIDA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS POR TEMPO DETERMINADO - SITUAÇÃO TRANSITÓRIA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS - ART. 37, IX, DA CRFB - REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - NECESSIDADE -
PRINCIPIOS DA IMPESSOALIDADE, DA ISONOMIA E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA - RECURSO PROVIDO
. - Mesmo nas hipóteses em que a transitoriedade do vínculo com a Administração seja incompatível com o tempo e os valores gastos para a realização de um concurso público, é imperativo que a seleção daqueles que forem contratados com fundamento no art. 37, IX, da CRFB observe os princípios da igualdade, da isonomia e da moralidade administrativa - Embora a Lei n. 8.745/93 diga respeito apenas às contratações temporárias realizadas no âmbito dos órgãos da Administração Federal e não haja, no art. 37, IX, da Constituição, nenhuma exigência expressa de que as contratações temporárias sejam precedidas de processo seletivo simplificado, esta modalidade de seleção concretiza os preceitos constitucionais de acessibilidade aos cargos e funções públicas; igualdade de oportunidades; isonomia e moralidade administrativa - Evidenciada a ilegalidade da manutenção das contratações temporárias realizadas sem qualquer critério objetivo, impõe-se o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de que seja realizado processo seletivo simplificado. (TJ-MG - AC: 10000220014922001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 27/02/2023, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2023) (grifo nosso)

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTS. 116, II, 117 E 125 A 128, DA LEI 7.109/1977, E ART. 38 DA LEI 9.381/1986. DECRETO 48.109/2020 E RESOLUÇÃO SEE 4.475/2021, TODOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONVOCAÇÃO DE PROFESSORES SEM CONCURSO PÚBLICO. VACÂNCIA. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO GENÉRICA E ABRANGENTE. AUSÊNCIA DE TRANSITORIEDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ARGUIÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE
. I - A
arguição mostra-se viável sob o aspecto do princípio da subsidiariedade, uma vez que duas das normas nela impugnadas, a saber, a Lei 7.109/1977 e a Lei 9.381/1986, vieram a lume antes da vigência da Constituição de 1988. II - Os dispositivos questionados, ao disciplinarem o instituto da suplência - entendido como “o exercício temporário das atribuições de cargo de magistério durante a ausência do respectivo titular, ou em caso de vacância, até o provimento do cargo” -, permitiram a convocação de professores temporários, pertencentes ou não ao Quadro do Magistério, “para assumir a regência de turma ou aulas, ou exercer função de especialista de educação”, em dissonância com o Texto Constitucional e o entendimento consolidado desta Suprema Corte. Precedentes. III - O chamamento de professores, sem vínculo anterior com a administração pública, para acudir as funções de magistério em caso de vacância de cargo efetivo, foi permitido pelos
arts
. 122, 123 e 125 da Lei 7.109/1977, do Estado de Minas Gerais, de maneira genérica e abrangente, contrariando os dispositivos constantes do art. 37, II e IX, da Constituição de 1988. IV - O caput do art. 125 é lacônico ao prever apenas que, “na falta de professor legalmente habilitado, poderá haver convocação”, sem explicitar suficientemente a excepcionalidade e o prazo determinado para a contratação temporária, de modo que, em tese, qualquer falta poderá dar azo ao chamamento contingente, sem a observância da temporariedade exigida constitucionalmente. Precedentes. V - O art. 123, parágrafo único, da Lei mineira, autoriza a prorrogação da convocação por prazo superior a 1 (um) ano “se perdurarem as condições que determinaram a convocação e desde que não haja candidato com melhor habilitação”, em ofensa ao requisito da transitoriedade constante da parte final do inciso IX do art. 37 da CF. VI – O Pleno do Supremo Tribunal Federal já deliberou que, “ao permitir a designação temporária em caso de cargos vagos, viola a regra constitucional do concurso público, porquanto trata de contratação de servidores para atividades absolutamente previsíveis, permanentes e ordinárias do Estado, permitindo que sucessivas contratações temporárias perpetuem indefinidamente a precarização de relações
trabalhistas no âmbito da Administração Pública.”
( ADI
5.267/MG, Rel. Min. Luiz Fux) VII - Declarados inconstitucionais os dispositivos legais apontados, é imperiosa a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento dos atos normativos infralegais, os quais guardam inteira dependência normativa com aqueles. VIII - Considerando a segurança jurídica e o excepcional interesse social envolvidos na questão, entendo ser cabível a limitação dos efeitos da declaração, a fim de manter hígidos, por doze meses da publicação do acórdão do presente julgamento, os contratos firmados em desacordo com a Constituição de 1988. Precedentes. IX - ADPF conhecida e julgada procedente para declarar a não recepção pela Constituição de 1988 dos
arts
. 116, II, 117 e 125 a 128, da Lei 7.109/1977, e do art. 38 da Lei 9.381/1986, ambas do Estado de Minas Gerais, na parte em que admitem a convocação temporária de profissionais sem prévio vínculo efetivo com a administração pública estadual para suprir vacância de cargo público efetivo, assim como para, por arrastamento, declarar a inconstitucionalidade do Decreto 48.109/2020 e da Resolução SEE 4.475/2021, também daquele Estado, modulando os efeitos da decisão para que os contratos temporários firmados até a conclusão do julgamento de mérito possam ser preservados pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, contados a partir do termo a quo antes referido. (STF - ADPF: 915 MG 0065647-18.2021.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 23/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 31/05/2022) (grifo nosso)

Diante do exame detido dos autos, constata-se que a decisão monocrática
se encontra
devidamente fundamentada, alinhada à legislação aplicável e à jurisprudência dominante, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia a justificar sua reforma.

O agravante não logrou êxito em demonstrar erro material, equívoco jurídico ou fato novo capaz de alterar o entendimento adotado, razão pela qual deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo
incólume
a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
04
de
maio
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 11/05/2026